Tribunal: TJSP
Processo: 2278797-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
da pela devedora. Erro de cálculo imputável à parte credora, não à devedora. Incidência de multa e honorários deve ser afastada, porquanto não verificada conduta da operadora para justificar a aplicação das penalidades legais.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2278797-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinou a incidência de multa e honorários sobre a diferença não depositada nos autos, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC/15. Irresignação da operadora devedora. Ausência de contraminuta. Analisando os autos originários, verifica-se que a devedora depositou, de início, exatamente o valor que havia sido cobrado na exordial (R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinou a incidência de multa e honorários sobre a diferença não depositada nos autos, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC/15. Irresignação da operadora devedora. Ausência de contraminuta. Analisando os autos originários, verifica-se que a devedora depositou, de início, exatamente o valor que havia sido cobrado na exordial (R$ 120.733,93), de forma tempestiva. Posterior constatação, pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, de que os cálculos apresentados pela parte credora estavam em desacordo com o título executivo, determinando a respectiva correção, o que resultou na diferença de R$ 11.460,82 a ser complementada pela devedora. Erro de cálculo imputável à parte credora, não à devedora. Incidência de multa e honorários deve ser afastada, porquanto não verificada conduta da operadora para justificar a aplicação das penalidades legais.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032968
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2278797-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado CONGREGAÇAO
DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278797-11.2019.8.26.0000
Voto no 12572 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.572
No Processo - Classe:
2278797-11.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Helmer Augusto Toqueton Amaral
Partes:
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Agravado: Congregaçao das Irmas Hospitaleiras do Sagrado
Coracao de Jesus
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão determinou a incidência de
multa e honorários sobre a diferença não depositada nos
autos, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC/15.
Irresignação
da
operadora
devedora.
Ausência
de
contraminuta. Analisando os autos originários, verifica-se
que a devedora depositou, de início, exatamente o valor que
havia sido cobrado na exordial (R$ 120.733,93), de forma
tempestiva. Posterior constatação, pelo D. Magistrado de
Primeiro Grau, de que os cálculos apresentados pela parte
credora estavam em desacordo com o título executivo,
determinando a respectiva correção, o que resultou na
diferença de R$ 11.460,82 a ser complementada pela
devedora. Erro de cálculo imputável à parte credora, não à
devedora. Incidência de multa e honorários deve ser
afastada, porquanto não verificada conduta da operadora
para justificar a aplicação das penalidades legais.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por “Notredame
Intermédica” contra a r. decisão proferida às fls. 77 dos autos do Cumprimento de
Sentença proposto por “CIHSCJ - Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus” e “IIHSCJ - Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de
Jesus”.
O D. Magistrado determinou que a exequente (CIHSCJ) apresentasse
nos autos um demonstrativo atualizado do saldo remanescente, incluindo a multa e os
honorários advocatícios no importe de 10% cada.
Inconformada, a operadora executada (Notredame) asseverou ter
depositado tempestivamente o importe contido na inicial (R$ 120.733,93), apresentando
a respectiva impugnação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278797-11.2019.8.26.0000
Voto no 12572 (L)
Pág. 3/4
O MM. Juiz entendeu que ambos os cálculos estavam equivocados,
em razão de haver no processo principal condenação ilíquida, prosseguindo a discussão
a respeito dos juros e correção monetária.
Com a correção do cálculo, o montante foi fixado definitivamente em
R$ 132.194,75, com a determinação de depósito da diferença apurada.
Contudo, segundo o alegado pela agravante, as penalidades para o
caso de não pagamento voluntário (multa de 10% e honorários no mesmo percentual
§ 1o do artigo 523 do CPC) foram inseridas no despacho de forma indevida, visto ter
depositado o valor inicial antes mesmo do decurso do prazo legal, como garantia da
execução.
Em consequência, postulou a suspensão dos efeitos da decisão nesta
parcela e, ao final, a respectiva reforma.
No despacho de fls. 160/161 esta Relatora determinou a suspensão dos
efeitos da decisão apenas na parcela impugnada, possibilitando o prosseguimento da
execução no tocante ao valor incontroverso.
Não foi apresentada a contraminuta (fls. 168).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.
A entidade hospitalar ingressou como o Cumprimento de Sentença
apresentando planilha de cálculo no importe de R$ 120.733,93 (fls. 1/2 dos autos
originários), tendo sido expedido ato ordinatório para intimar a operadora para o
pagamento nos termos do artigo 523 do CPC (fls. 40).
A operadora executada depositou o valor cobrado, de forma
tempestiva aos 20/08/2019 (fls. 44).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278797-11.2019.8.26.0000
Voto no 12572 (L)
Pág. 4/4
Apenas posteriormente foi detectado, pelo D. Magistrado, um erro no
cálculo efetuado pela parte exequente, consoante despacho de fls. 61/62, de modo que o
pagamento da diferença de R$ 11.460,82 apenas foi determinado no despacho datado de
12/11/2019 (fls. 77).
Deve ser destacado que o inconformismo da operadora não abrange
todo o valor complementar, mas apenas a incidência de multa e honorários sobre ele.
E, analisado o contexto fático retratado nos autos, efetivamente não se
poderia falar em inadimplência parcial por parte da operadora, pois depositou nos autos
exatamente o valor que inicialmente havia sido pleiteado na inicial, havendo apenas
posteriormente uma readequação do valor, em razão do erro da parte credora, ao qual a
agravante não deu causa.
Desse modo, a r. decisão recorrida comporta reforma na parcela
impugnada, porquanto indevida a incidência das penalidades previstas no artigo 523,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora